Tribunal: STF
Processo: RE 1205340
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – REVELIA EM FACE DO ENTE PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO – PERCEPÇÃO DE FGTS – AUSÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 
    - Às pessoas jurídicas de direito público, não se aplica o efeito material da revelia, pois os seus bens e direitos são considerados indisponíveis (art. 320, II, CPC/1973). 
    - O contrato temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor público, constantes no artigo 39, §3º, da CR/88, por se enquadrar no regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na esteira da jurisprudência do STF (RE 765.320/MG), o contratado faz jus apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera efeitos jurídicos válidos”. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, inciso IX, e § 2º, da Constituição Federal.
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Em 17/5/2019, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, uma vez que a discussão corresponde ao tema 916 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo paradigma é o RE n° 765.320. 
    O Vice-Presidente da Corte de origem devolveu os autos à Sétima Câmara Cível daquele Tribunal, a qual, em juízo de retratação, confirmou a sentença de improcedência do pedido autoral, nos termos da seguinte ementa:
    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, CPC - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - PERCEPÇÃO DE FGTS - AUSÊNCIA DE DIREITO - SENTENÇA CONFIRMADA. De acordo com o Novo Código de Processo Civil, art. 1.030, II, cabe ao órgão julgador exercer o juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou STJ, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. O contrato temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor público, constantes no artigo 39, §3º, da CR/88, por se enquadrar no regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na esteira da jurisprudência do STF (RE 765.320/MG), o contratado faz jus apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera efeitos jurídicos válidos.”
    Os autos foram novamente enviados a este Supremo Tribunal Federal.
    Decido.
    No julgamento do mérito do RE nº 596.478/RR, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a Corte apreciou a questão relativa à constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, que assegura o direito ao FGTS à pessoa contratada pela Administração Pública sem a prévia realização de concurso público. O Tribunal, por maioria, entendeu que ante o reconhecimento de nulidade da contratação sem a prévia realização de concurso público, faz-se necessário reconhecer a existência de efeitos jurídicos residuais, qual seja, a necessidade de recolhimento da verba trabalhista. 
    O acórdão restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 
    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 
    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    In casu , o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza especial e não celetista. 
    Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. A propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 917.055/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/11/2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/3/19).
    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.218.431/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/03/2020; RE nº 1.237.605/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/2019; RE nº 1.230.066/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/10/2019; e RE nº 1.226.745/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/09/2019. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente